Tribunal: STF
Processo: Rcl 46666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito do DIPO 4 - Seção 4.1.2 da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo n. 1506381-13.2021.8.26.0228), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "aos 25/03/2021, familiares do Investigado foram surpreendidos, em sua residência, por policiais civis a sua procura. Na ocasião realizaram buscas no imóvel, porém nada de ilícito foi encontrado. Diante do ocorrido, o Investigado constituiu o advogado signatário para tomar ciência do que estaria acontecendo, bem como para saber se havia um mandado de busca e apreensão, uma vez que tal documento não foi apresentado aos seus familiares. Ocorre que este signatário se deslocou ao 44º Distrito Policial de Guaianases, onde tomou ciência do Mandado de Prisão Temporária, em desfavor do Investigado, qual se encontra às fls. 482 dos autos em comento.". 
    Aduz, ainda, que "face a existência de um Mandado de Prisão Temporária, a defesa procedeu a juntada de mandato de procuração, requerendo a habilitação nos autos, com o escopo de tomar pé dos autos. Para tanto, invocou o enunciado da Súmula Vinculante 14 e do art.7º, XIV, da Lei n.º 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, colacionando precedentes desse Egrégio Supremo Tribunal Federal.". 
    Noticia que a reclamada indeferiu os pedidos de habilitação e vista dos autos.
    Por fim, afirma que "consoante se infere da própria decisão vergastada, qual se faz anexa, os autos contam com aproximadamente 600 folhas, uma vez que a decisão de indeferimento se encontra às fls. 594. Outrossim, data maxima venia e, salvo melhor juízo, não é crível que não haja elementos de provas já documentados, tampouco se revela razoável cercear a defesa, sob a alegação de diligências pendentes. Ademais, em que pese o Investigado não figurar no rol de presos temporários, é certo que isso só não aconteceu em virtude de estar trabalhando no momento do cumprimento do Mandado de Prisão Temporária, todavia, está na iminência de ser preso a qualquer momento, uma vez que o Mandado de Prisão Temporária se encontra às fls. 482 dos autos.".
    Assim, requer: "o deferimento, inaudita altera pars, da medida liminar acima arguida, assegurando o acesso do advogado signatário aos elementos de prova já documentados nos autos, medida que, induvidosamente, garantirá a observância ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 14, do Egrégio Supremo Tribunal Federal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que a Juíza de Direito do DIPO 4 - Seção 4.1.2 da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (processo n. 1506381-13.2021.8.26.0228), ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Vistos.
    Fls. 583/586: tendo em vista que, conforme informado pela d. Autoridade Policial (fls. 590), o requerente ABRAÃO MARCELINO RAMALHO não figura no rol de presos temporários, bem como tratando-se de medida cautelar em curso, cujo levantamento do sigilo, neste momento, poderá comprometer a eficácia das diligências, nos termos do artigo 7º, §11, da Lei 8.906/94 e da Súmula Vinculante nº 14 do STF, INDEFIRO os pedidos de habilitação e vista com relação a estes autos de medida cautelar. 
    Consigno que o pedido relacionado ao IP nº 1533253-51.2020.26.0050 foi apreciado em autos próprios. 
    Intime-se.
    [...]
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do procedimento investigativo n. 1506381-13.2021.8.26.0228.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no procedimento investigativo n. 1506381-13.2021.8.26.0228, em trâmite no DIPO 4 - Seção 4.1.2 da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente